Tribunal: TJSP
Processo: 1006671-75.2017.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Alegação de fato novo. Competência restrita desta Presidência de Seção que se circunscreve ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e/ou extraordinário, não sendo possível o conhecimento de fatos supervenientes.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Alegação de fato novo. Competência restrita desta Presidência de Seção que se circunscreve ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e/ou extraordinário, não sendo possível o conhecimento de fatos supervenientes.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).